Tribunal: CARF
Processo: 11128.010145/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Correia Lima Macedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/12/2008
Multa pelo registro extemporâneo de dados de embarque no sistema Siscomex.
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria se deu após decorrido o prazo de 07 (sete) dias, contados a partir do embarque da carga, conforme previsto pelo Artigo 37 da IN SRF 28/94, com a redação dada pela IN SRF 510/05, tornase aplicável a multa regulamentar prevista pelo Artigo 107, Inciso IV, Alínea e, do Decretolei 37/66, com a redação dada pelo Artigo 77 da Lei 10.883/03.
Decadência.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário decorrente de infrações à legislação aduaneira extingue-se após cinco anos contados da data da infração, nos termos do Artigo 139 do Decreto-lei no 37/66.
Tratando-se de matéria de ordem pública, a decadência deve ser declarada de ofício, em qualquer fase processual, ainda que não alegada pelo sujeito passivo.
Denúncia espontânea.
Nos termos do Artigo 102, § 1.o, do Decreto-lei n.o 37/66, não se considera espontânea a denúncia apresentada no curso do despacho aduaneiro, que no caso de exportação inicia-se com o protocolo da respectiva declaração, de acordo com o disposto pelo Artigo 10 da IN SRF 28/94, e se encerra com a averbação do embarque, que ocorre após a confirmação do efetivo embarque da mercadoria e do registro dos dados pertinentes, conforme disposto pelo Artigo 46 da mesma instrução normativa.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.010145/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.161 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
MOL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/12/2008
Multa pelo registro extemporâneo de dados de embarque no sistema
Siscomex.
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no Siscomex, dos
dados pertinentes ao embarque da mercadoria se deu após decorrido o prazo
de 07 (sete) dias, contados a partir do embarque da carga, conforme previsto
pelo Artigo 37 da IN SRF 28/94, com a redação dada pela IN SRF 510/05,
tornase aplicável a multa regulamentar prevista pelo Artigo 107, Inciso IV,
Alínea “e”, do Decretolei 37/66, com a redação dada pelo Artigo 77 da Lei
10.883/03.
Decadência.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário decorrente de
infrações à legislação aduaneira extingue-se após cinco anos contados da
data da infração, nos termos do Artigo 139 do Decreto-lei no 37/66.
Tratando-se de matéria de ordem pública, a decadência deve ser declarada
de ofício, em qualquer fase processual, ainda que não alegada pelo sujeito
passivo.
Denúncia espontânea.
Nos termos do Artigo 102, § 1.o, do Decreto-lei n.o 37/66, não se considera
espontânea a denúncia apresentada no curso do despacho aduaneiro, que no
caso de exportação inicia-se com o protocolo da respectiva declaração, de
acordo com o disposto pelo Artigo 10 da IN SRF 28/94, e se encerra com a
averbação do embarque, que ocorre após a confirmação do efetivo embarque
da mercadoria e do registro dos dados pertinentes, conforme disposto pelo
Artigo 46 da mesma instrução normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.010145/2008-64
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.161 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010145/2008-64

(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância
administrativa, Acórdão n.o 16-46.368 - 24a Turma da DRJ/SP1, e-fls. 38 e seguintes, que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
De acordo com a descrição dos fatos, a empresa autuada teria registrado a destempo, no
sistema Siscomex, dados de embarque relativos a diversas Declarações de Exportação –
DDE, motivo pelo qual foi lavrado este auto de infração, para aplicação da penalidade
prevista pelo Artigo 107, Inciso IV, Alíneas “c” e “e”, do Decreto-lei n.o 37/66, cuja
redação foi dada pelo Artigo 77 da Lei n.o 10.833/03, que apurou crédito tributário no
valor de R$ 60.000,00.
Tais ocorrências, verificadas na Alfândega do Porto de Santos-SP, foram identificadas
através de auditoria realizada no sistema Siscomex – Exportação, que apontou dados
registrados fora do prazo legal, que seria de 07 (sete) dias, contados da data do
embarque da mercadoria, conforme previsto pelo Artigo 37 da IN SRF 28/94, com a
redação dada pela IN SRF 510/05.
Afirmou ainda a fiscalização que nos despachos de exportação autuados a interessada
figurou como transportadora, de acordo com o relatório de fls. 13 e 14 (e-processo), que
analisou 52 (cinquenta e dois) embarques realizados através de 12 (doze) navios,
enumerados na tabela abaixo:

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.161 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010145/2008-64

Cientificada do lançamento em 19/01/09 (fl. 18 do e-processo),
a interessada apresentou impugnação em 09/02/09 (fls. 22 a 36 do e-processo).
Alega que:
1. Foi autuada pelo registro extemporâneo, no Siscomex, dos dados de embarque
relativos a despachos de exportação por ela realizados. Foi aplicada a multa prevista
pelo Artigo 107, Inciso IV, Alínea “c”, do Decreto-lei n.o 37/66, com redação dada pelo
Art. 77 da Lei n.o 10.833/03; 2. Absurda a imposição da multa aplicada pela
fiscalização, com base na referida capitulação legal; 3. A impugnante foi intimada a
recolher multa pelo atraso na prestação de informação de dados de embarque no
Siscomex, consoante Art. 44 da IN SRF 28/94; 4. Tal fato, por si só, comprova que as
informações foram prestadas. A matéria encontra-se disciplina pelo Art. 41 da IN SRF
28/94. Cita legislação; 5. Por razões alheias a sua vontade, as referidas DDE não
puderam ser entregues dentro do prazo estabelecido. Estes atrasos, no entanto, não
significam que a impugnante teria causado embaraços, dificultando ou impedindo a
ação da fiscalização, consequentemente, sua conduta (atraso) não se encontra tipificada
na Alínea “c”, do Inciso IV, do Art. 107, do Decreto-lei n.o 37/66; 6. Resta, portanto,
demonstrado que ela não causou, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva,
embaraço à ação da fiscalização. Apenas prestou informações com atraso, hipótese
diferente da prevista na penalidade cominada; 7. A penalidade imposta pelo poder
público não admite o recurso da analogia, nem interpretação extensiva, vez que sua
disposições aplicam-se em sentido estrito;
8. Caso pudesse ser considerada como infração a conduta da impugnante, ainda assim
não seria cabível a aplicação de qualquer penalidade, isto porque as DDE em tela foram
efetivamente entregues à repartição aduaneira antes de qualquer intimação ou de
qualquer outra notificação expedida pela fiscalização, conforme atesta a própria
fiscalização no Anexo II que integra o auto de infração; 9. O procedimento de
fiscalização só ocorreu após a entrega espontânea das DDE. Estabelece o Art. 138 do
CTN que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração. Neste
sentido o Art. 102 do Decreto-lei n.o 37/66. Cita legislação.
Como a suposta infração foi comunicada à repartição alfandegária antes do início do
procedimento fiscal, não há que se falar na aplicação da multa prevista na Lei n.o
10.833/03, que alterou o Decreto-lei n.o 37/66; 10. Também não pode ser cominada à
impugnante a penalidade prevista na Alínea “c”, do Inciso IV, do Art. 107 do Decreto-
lei n.o 37/66, já que não reveste a condição de empresa transportadora, mas apenas de
agência de navegação que tem por fim prover todas as necessidades do navio no porto
de destino; 11. Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração objeto
deste processo, bem como seja determinado seu cancelamento e arquivamento.
É o relatório
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.161 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010145/2008-64

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente em parte a impugnação.
O Acórdão n.o 16-46.368 - 24a Turma da DRJ/SP1 está assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/12/2008
Multa pelo registro extemporâneo de dados de embarque no sistema Siscomex.
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no Siscomex, dos dados
pertinentes ao embarque da mercadoria se deu após decorrido o prazo de 07 (sete) dias,
contados a partir do embarque da carga, conforme previsto pelo Artigo 37 da IN SRF
28/94, com a redação dada pela IN SRF 510/05, torna-se aplicável a multa regulamentar
prevista pelo Artigo 107, Inciso IV, Alínea “e”, do Decreto-lei 37/66, com a redação
dada pelo Artigo 77 da Lei 10.883/03.
Decadência.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário decorrente de infrações à
legislação aduaneira extingue-se após cinco anos contados da data da infração, nos
termos do Artigo 139 do Decreto-lei no 37/66.
Tratando-se de matéria de ordem pública, a decadência deve ser declarada de ofício, em
qualquer fase processual, ainda que não alegada pelo sujeito passivo.
Denúncia espontânea.
Nos termos do Artigo 102, § 1.o, do Decreto-lei n.o 37/66, não se considera espontânea a
denúncia apresentada no curso do despacho aduaneiro, que no caso de exportação
inicia-se com o protocolo da respectiva declaração, de acordo com o disposto pelo
Artigo 10 da IN SRF 28/94, e se encerra com a averbação do embarque, que ocorre após
a confirmação do efetivo embarque da mercadoria e do registro dos dados pertinentes,
conforme disposto pelo Artigo 46 da mesma instrução normativa.
Inconformada, a ora recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário, e-
fls. 57 e seguintes, por meio do qual, requer que a decisão da DRJ seja reformada, pedindo em
síntese que:
III - DO PEDIDO:
Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total da decisão de
primeira instância, requer seja dado provimento ao presente recurso, para que o Auto de
Infração objeto do Processo Administrativo n° 11128-010.145/2008-10 seja
CANCELADO E TORNADO SEM EFEITO, vez que, o mesmo é totalmente
desprovido de fundamentação legal para cobrança da multa imposta.
É o relatório

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata o presente processo de descumprimento da obrigação
acessória de prestar as informações dos dados de embarque de mercadorias para exportação, no
Siscomex, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal.
A seguir passo a análise do Recurso Voluntário.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.161 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010145/2008-64

Decadência
Inicialmente cabe esclarecer que a DRJ reconheceu a decadência parcial para os
embarques nos navios Mol Kauri em 09/08/2003, Mol Columbus 20/12/2003 e P&O Nedlloyd
09/01/2004.
Tendo em vista que a interessada foi cientificada deste auto de infração em 19.01.09, é
de se reconhecer que os créditos tributários relativos a estes embarques já estavam
extintos, nos termos do Art. 156, Inc. V, da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 –
Código Tributário Nacional (CTN), motivo pelo qual as respectivas multas lançadas
devem ser considerada nulas pelo transcurso do prazo decadencial.
Logo, excluídos os embarques em razão da decadência restaram para julgamento
os embarques realizados pelos navios de n.o 04 a 12 conforme tabela dos autos.
Da Inovação de Enquadramento
A Recorrente alega que houve inovação no enquadramento legal, sendo que tal
conduta violaria frontalmente o contraditório e a ampla defesa.
Primeiramente, cumpre destacar que o auto de infração ora combatido cuida de suposta
infração por "EMBARAÇO OU IMPEDIMENTO À AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO,
INCLUSIVE NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO", cujo ENQUADRAMENTO
LEGAL, conforme se denota de todo o processo administrativo, é o "Art. 107, inciso
IV, alínea "c" do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/03' — destaque desta transcrição.
A DRJ negou provimento sob o argumento de que a motivação para a autuação
estava expressa na descrição dos fatos do auto de infração.
O eventual erro ou deficiência no enquadramento legal da infração cometida não
acarreta a nulidade do auto de infração, quando comprovado que inocorreu preterição
do direito de defesa, pela correta descrição dos fatos nele contida e alentada impugnação
apresentada pelo contribuinte contra as imputações que lhe foram feitas.
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
De fato, a motivação está bem descrita no auto de infração, sendo que a
Recorrente possui outros processos neste órgão de julgamento tratando do mesmo assunto. O
argumento de confusão entre a alínea “c” e a “e” do enquadramento legal não é motivo para a
nulidade da autuação.
O CARF já se manifestou sobre este ponto em outros julgados.
CARF, Acórdão no 2003-001.146 do Processo 13412.720098/2016-91, Data 19/02/2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2011 NULIDADE DO
AUTO DE INFRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
INOCORRÊNCIA. Incabível a alegação de nulidade por suposta deficiência no
enquadramento legal quando os dispositivos de lei que serviram de base aos
lançamentos efetuados constam no auto de inflação e a descrição dos fatos é
suficientemente clara, de modo a permitir a compreensão das razões de fato que
motivaram a autuação.
Cabe ainda ressaltar que este CARF não detém competência para analisar
argumentos baseados puramente em princípios constitucionais.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.161 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010145/2008-64

Diante do exposto nego provimento.
Preliminar de Ilegitimidade Passiva e Legalidade Estrita
A Recorrente alega ser parte ilegítima para figurar como responsável pela
infração.
Nesta qualidade, a MOL, ora Recorrente, agiu como mera agenciadora de navegação,
representante do armador/afretador do navio, sendo certo que, nessa condição, não
figura na relação tributária, quer como contribuinte ou responsável, estando amparada
pela Súmula 192, do Supremo Tribunal Federal, posto que não detém a qualidade de
transportadora.
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
De início, se destaca que a redação do dispositivo legal no qual se tipifica a
conduta como infração (art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/20033) expressamente imputa a aplicação ao agente marítimo.
Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Ademais, em se tratando de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
agência de navegação concorreu para a prática da infração em questão, necessariamente
responde a empresa pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
O art. 135, inciso II, do CTN também determina que a responsabilidade é
exclusiva do infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com
infração à lei e, em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do mesmo
Decreto-lei no 37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los”.
A recorrente traz à sua argumentação a inteligência da Súmula no 192 do extinto
TRF. Não obstante, esta Súmula há muito se encontra superada, em desacordo com a evolução
da legislação de regência. Com o advento do Decreto-lei no 2.472/1988, que deu nova redação
ao art. 32 do Decreto-lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.161 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010145/2008-64

Nesse mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter
previsão legal expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades
administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
“Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II – o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(...)”
Este é o entendimento constante do REsp no 1129430/SP, de relatoria do Exmo.
Sr. Ministro LUIZ FUX, julgado em 24/11/2010 (Matéria julgada pelo STJ no regime do art.
543C/Recursos Repetitivos). Segundo o julgado, é somente após a vigência do Decreto-lei no
2.472/88 que o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições, assume a condição de
responsável tributário.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex na forma e no prazo
estabelecidos Receita Federal, e responde pelas infrações decorrentes desse dever.
É farta a jurisprudência deste E. Conselho nesse sentido, a exemplo do Acórdão
no 9303-008.393 – 3a Turma Câmara Superior de Recursos Fiscais, proferido em sessão de 21 de
março de 2019, com a seguinte ementa (processo no 10907.000151/200954):
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração”.
Cabe ainda ressaltar que este CARF não detém competência para analisar
argumentos puramente baseados em princípios constitucionais.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante de todo o exposto, nego provimento.
Da Impossibilidade de Cumprimento do Dispositivo Legal
A Recorrente alega que não houve prejuízo pelo descumprimento do prazo de
informação.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.161 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010145/2008-64

Nesse ponto não assiste razão a Recorrente.
A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é
fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento aduaneiro a ser observado
em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de riscos e o nível
de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da atuação da
fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de aumentar a
segurança fiscal. Por essa razão, torna-se imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de
prestar as informações necessárias ou o faz a destempo.
Na exportação, a averbação do embarque é o ato final do despacho de exportação
e consiste na confirmação, pela fiscalização aduaneira, do embarque ou da transposição de
fronteira da mercadoria. Assim, com o desembaraço aduaneiro da DDE, se registra a conclusão
da conferência aduaneira e se autoriza o embarque ou a transposição de fronteira da mercadoria,
mas é com a averbação do embarque ou da transposição da fronteira que se confirma a saída da
mercadoria do País. Ou seja, é a partir da averbação do embarque que se confirma a exportação
efetiva da mercadoria e a regular a fruição de todos os benefícios e incentivos fiscais, federais e
estaduais, a ela vinculados, usufruídos pelo exportador.
Não se trata, portanto, de obrigação acessória sem propósito, como faz crer a
recorrente em sua peça recursal.
A Recorrente alega que os prazos de registro da DDE e averbação do embarque
seriam incompatíveis. Tais alegações por si só não se sustentam devendo ser provadas para o
caso concreto. Não o fez.
Nego provimento.
Da Denúncia Espontânea
A Recorrente alega que fez denúncia espontânea.
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Não há que se falar em denúncia espontânea de obrigação acessória se a norma
em comento tem como finalidade a prestação de informações na forma e, sobretudo, no prazo
fixado pela legislação, prazo esse que não seria observado se se considerar que a prestação de
informações fora do prazo configuraria denúncia espontânea.
Nego provimento.
Dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade
A Recorrente repisa pontos anteriormente abordados e traz novamente argumentos
baseados em princípios constitucionais na defesa da revisão do lançamento.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.161 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010145/2008-64

Sobre este ponto, entendo que já foram tratados em itens anteriores.
Nego provimento.
Da Necessidade de Reforma em Razão da Boa Fé
A Recorrente alega boa fé e ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade
e proporcionalidade.
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A priori cabe esclarecer que o CARF não é autoridade competente para analisar
questões de ilegalidade, injustiça ou inconstitucionalidade da legislação.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ainda sobre este ponto cabe assinalar que é irrelevante a boa-fé para fins de
determinar a sua responsabilidade por descumprimento de deveres instrumentais, nos termos do
art. 136 do CTN.
CARF, Acórdão no 1003-000.430 do Processo 19679.000737/2003-39, Data 12/02/2019
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR INFRAÇÕES. CARÁTER OBJETIVO.
BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA.
É irrelevante a boa-fé do contribuinte para fins de determinar a sua responsabilidade por
descumprimento de deveres instrumentais, nos termos do art. 136 do CTN.
Nego provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital